Tribunal: STF
Processo: RHC 58831
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
OS REUS DEVEM SER INTIMADOS PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL E OS REUS PRESOS
REQUISITADOS PARA ASSISTI-LA. A OMISSAO DESSES ATOS IMPORTA EM
CERCEAMENTO DE DEFESA.
RHC PROVIDO, SEM PREJUIZO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA
RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM OBSERVANCIA DAS FORMALIDADES
LEGAIS.